Tribunal: TJSP
Processo: 2022673-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022673-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ZÊNITE CENTRO DE ESTÉTICA EIRELI, é agravada WU SUN YUH JEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022673-55.2020.8.26.0000 -Voto no 37.048
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2022673-55.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Zênite Centro de Estética Eireli
AGRAVADA
Wu Sun Yuh Jen
INTERESSADO
Zenite Centro de Fisioterapia e Estética Ltda.
COMARCA
São Paulo - 23a Vara Cível Central
VOTO No 37.048
EMENTA

Ação
de
despejo
por
falta
de
pagamento. Ré que se insurge contra a liminar de desocupação, mas
informa que o imóvel já foi desocupado, fato confirmado pela autora.
Recurso prejudicado.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de despejo por falta de pagamento, deferiu pedido de
liminar destinada a compelir a inquilina a desocupar o imóvel.
A agravante afirma não se justificar aquela providência.
Assim, ela assevera que falta interesse processual à
autora, uma vez que o imóvel já foi desocupado um mês antes da distribuição da
ação.
Ao lado disso a agravante enfatiza que, apesar do
contrato firmado entre as partes, ela nunca pagou aluguel, já que o imóvel
pertence a sua ex-sogra, que apenas agora, após seu divórcio, veio a reclamar
pagamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022673-55.2020.8.26.0000 -Voto no 37.048
3
A agravante assevera que já não ocupa o imóvel.
E, de fato, como se vê a fls. 315/316, a autora informou
ter a agravante realmente saído do imóvel e pediu fosse então expedido
mandado de imissão na posse, pleito sobre o qual a Magistrada ainda não se
manifestou.
Ora, a desocupação do imóvel impõe reconhecer que o
presente agravo perdeu seu objeto, sendo que em respeito à instância natural o
que mais a agravante alega deve ser levado ao exame da Juíza.
Assim, reputa-se prejudicado o recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator